Tribunal: TJPA
Processo: 0012089-53.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5555 - Crime Tentado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012089-53.2017.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO FAGNER SOUZA DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que impronunciou o denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP. A denúncia narra que, em 19 de setembro de 2017, o denunciado tentou matar a vítima Ricardo Marques Correa Neto, mediante golpes de arma branca.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que autorizem a pronúncia do recorrido e seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, conforme previsto no art. 413 do CPP. No entanto, a ausência de depoimento da vítima, a inexistência de reconhecimento formal do acusado, e os relatos frágeis das testemunhas ouvidas na fase inquisitiva, que não identificaram de forma precisa o autor, afastam a presença dos indícios mínimos necessários para o envio do réu a julgamento pelo Júri.

4.

O simples apelido coincidente com o nome indicado informalmente pela vítima não constitui elemento suficiente para fundamentar a pronúncia, especialmente quando inexistem outros elementos probatórios que corroborem essa versão. A r. sentença analisou corretamente as provas disponíveis, inexistindo fundamentos idôneos para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do delito. 2. A ausência de depoimento da vítima e de reconhecimento formal do acusado inviabiliza a pronúncia, especialmente quando as demais provas são frágeis e inconclusivas.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 121, § 2º, II, 14, II; CPP, art. 413

Jurisprudência relevante citada:
Não há jurisprudência citada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos vinte e oito
dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Castanhal, que impronunciou o apelado da tipificação que lhe foi atribuída, constante no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Narra a denúncia, de ID 17194275, de forma sintética, in verbis:

“
(...) que, no dia 19 de setembro de 2017, por volta as 00:20 horas, na Travessa Quintino Bocaiúva, Praça da Estrela, em frente ao trem Maria Fumaça, Bairro Estrela, nesta cidade de Castanhal - PA, o denunciado, FRANCISCO FAGNER SOUZA DA SILVA vulgo “CAREQUINHA” tentou matar a vítima Ricardo Marques Correa Neto, com golpes de arma branca
.”

Instruído o feito, o juízo a quo impronunciou o denunciado da tipificação que lhe foi atribuída.

Inconformado, o órgão ministerial interpôs recurso de apelação, argumentado,
em suas razões recursais
,
ID 17194363
, a reforma da decisão que impronunciou o recorrido, por entender presente nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para que este seja pronunciado e submetido a julgamento perante o júri popular.

Em contrarrazões
, o apelado requer o improvimento do recurso manejado.

Nesta Superior Instância
, o d. Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo provimento do apelo interposto.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

DA PRETENDIDA PRONÚNCIA DO RECORRIDO E A NECESSIDADE DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI POPULAR

Requer o
parquet
a anulação da decisão que impronunciou o recorrido, por entender presente nos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria para que este seja pronunciado e submetido a julgamento perante o Júri Popular.

Analisando detidamente os autos, vejo que a pretensão recursal não merece guarida, pois os alegados indícios de autoria suficientes para ensejar a pronúncia do denunciado não se mostraram presentes nos autos.

O denunciado, Francisco Fagner Souza da Silva, quando em seu depoimento junto à autoridade judicial, negou o fato que lhe está sendo imputado, afirmando que chegou a ver a vítima com outro indivíduo, conhecido como “Daniel”, resolvendo desavenças, e que foi esse “Daniel” que esfaqueou a vítima; que não foi o réu o autor da tentativa de homicídio; que o ofendido estaria bebendo com outras pessoas; que afirma que a testemunha que foi ouvida na fase inquisitiva, que deram o nome de “Davi”, era esse dito Daniel.

Na fase inquisitiva, ID 17194269, fl. 04, foi ouvida a testemunha que afirmou chamar-se Davi de Jesus Furtado, tendo esta dito que não conhece o autor do esfaqueamento, mas que escutou quando o autor do crime falou que a vítima havia roubado a mãe dele.

As testemunhas, Guardas Municipais, Thiago Silva Ribeiro, Wagner Wanzeller Evangelista e João Luiz Silva de Castro, disseram que tomaram conhecimento do fato e que chegaram a conversar com a vítima; que esta lhe disse que quem havia tentado contra sua vida era o nacional conhecido como “Carequinha”; que conseguiram encontrar o réu e prendê-lo.

A vítima, Ricardo Marques, não foi ouvida na fase inquisitiva, já que havia sido transferida para o Hospital Metropolitano, bem como também não foi ouvida na fase judicial, pois não localizada, não tendo tido a oportunidade de reconhecer o recorrente como o autor do delito de homicídio tentado, muito menos tecer as características físicas do provável autor para que fosse comparado com as características do causado.

A pronúncia é mero juízo de receptividade da peça acusatória, conquanto adstrito a existência de prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, conforme entendimento do artigo 413 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Consabido, porém, que para encaminhar um cidadão a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri parte-se do pressuposto de que devem existir fortes indícios de autoria ou mesmo de participação na prática de um crime doloso contra a vida.

Referidos indícios ao serem aclarados e reforçados em Juízo são capazes de remeter o denunciado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, conforme delineado no artigo 5º, inciso XXXVIII, “d”, da Constituição Federal Brasileira.

Sobre indícios aptos a fundamentar a decisão de pronúncia Júlio Fabbrini Mirabete se manifesta: "
Embora para a pronúncia baste a suspeita jurídica derivada de um concurso de indícios, devem estes ser idôneos, convincencentes...
" (in Código de Processo Penal Interpretado, 7a ed., São Paulo: Editora Atlas S.A., 2000, p. 936).

Cediço que, nesta fase processual, ainda que não seja necessária certeza sobre a autoria, é imprescindível a existência de indícios sérios, idôneos, fortes e convincentes que justifiquem a viabilidade da acusação.

Pelo pouco que se mostrou nos autos, nenhuma prova da materialidade delitiva foi acostada ao processo, bem como indício algum da autoria do crime se mostrou presente, pois as testemunhas de acusação, guardas municipais, apenas afirmaram que a pretensa vítima havia lhe dito que o autor do fato teria sido uma pessoa conhecida como “Carequinha”, no entanto, apesar do recorrido possuir esse mesmo apelido, isso não é o bastante para lhe impor uma decisão de pronúncia, já que nenhum reconhecimento formal foi procedido nos autos, sendo que a vítima sequer chegou a prestar seu depoimento no processo e apontar o réu como o provável autor do crime, não se podendo, por mera presunção, reformar uma decisão de impronúncia quando esta se alicerçou em fundamentação firme e robusta para permanecer incólume.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.

É o voto.

Belém, 07/05/2025